Tribunal: STF
Processo: RE 161320
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-08-25
Data de publicação: 1998-08-25

Ementa:
EMENTA: Concubinato. Pretensão de aplicação do disposto no
artigo 226, § 3º, da Constituição Federal.
        - Os dispositivos constitucionais, quando auto-aplicáveis,
exceto se expressamente determinarem que as suas normas alcançam os
fatos consumados no passado (retroatividade máxima), só se aplicam
para o futuro, podendo, nesse caso, ter eficácia retroativa mínima,
por alcançarem também os efeitos, que se produzem posteriormente à
promulgação da Constituição, embora decorrentes de fatos ocorridos
anteriormente a ela, mas que persistem como causa produtora desses
efeitos.  No caso, tendo o concubinato em causa terminado antes da
promulgação da atual Carta Magna, não poderia ele ser alcançado pelo
preceito - ainda que se pretendesse ser ele auto-aplicável - do § 3º
do artigo 226 desta que criou um instituto jurídico novo e que não
dispôs fosse aplicado aos concubinatos já findos.
        Recurso extraordinário não conhecido.